Tribunal: TJDFT
Processo: 0015511-26.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015511-26.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDOS: ÂNGELA MARIA DE SOUZA PEIXOTO e LUIZ HUMBERTO ALVES PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REPASSE DA OBRIGAÇÃO AOS PROMITENTES COMPRADORES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA A RESPEITO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA EXARADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Tendo em vista que os autores imputam à empresa promitente vendedora o repasse indevido da obrigação de custear o pagamento da comissão de corretagem, mostra-se evidenciada a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. 2. De acordo com o princípio da actio nata, inserto no artigo 189 do Código Civil "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206". 3. Verificado que os promitentes compradores somente tomaram conhecimento de que os valores pagos por ocasião da celebração dos contratos de promessa de compra e venda seriam destinados ao custeio da comissão de corretagem por ocasião da celebração do distrato, o prazo prescricional não pode ser computado desde a celebração do negócio jurídico. 4.O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é válida a "cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem". 5.Por haver deixado a promitente vendedora de informar aos promitentes compradores, de forma clara, que os valores desembolsados por ocasião da celebração dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis teriam por finalidade custear a comissão pela intermediação dos negócios jurídicos, mostra-se abusivo o repasse de tal obrigação. 6.Não estando evidenciada a má-fé por parte da empresa ré no repasse do custeio da comissão de corretagem aos promitentes compradores, tem-se por incabível a repetição em dobro do indébito. 7.Não se mostra cabível a compensação da multa rescisória no montante a ser restituído aos promitentes compradores, quando verificado que, em demanda autônoma, já houve abatimento da aludida verba. 8.Nos termos do artigo 21, caput, do CPC/1973, em vigor na data da prolação da r. sentença, em caso de sucumbência recíproca, os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes litigantes. 9.Caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente, a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios deve observar a mesma proporção. 10.Apelação Cível interposta pela empresa ré conhecida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Apelação Cível interposta pelos autores conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que deveria ter sido reconhecida a prescrição do pedido de restituição da comissão de corretagem. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro (ID 26193847), deixou o prazo transcorrer in albis, apresentando-o após escoado o prazo concedido (ID 26505202 e ID 26505547). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ademais, já decidiu o STJ: “Quanto à deserção, consta da decisão embargada que o recurso especial não foi instruído com o devido recolhimento do preparo e, mesmo diante de sua intimação, não houve a devida regularização, uma vez que a petição de fls. 559/566 foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. Veja que intimada para regularizar o preparo em 8/2/2021 (fl. 557), a parte só se manifestou em 19/2/2021 (fl. 559), fora do prazo legal de 5 (cinco) dias. O recurso encontra-se deserto, pois o comprovante de agendamento bancário não é documento apto a demonstrar o efetivo recolhimento do preparo, incidindo na hipótese a Súmula 187 do STJ. (AgInt nos EDcl no AREsp 1248776/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/12/2019). A corroborar, confira-se o EDcl no AGR no REsp 1.810.870 - AP, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 13/4/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027